Tribunal: CARF
Processo: 10850.723655/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723655/2016-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.707 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
FÓRMULA.COM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).

Relatório
FÓRMULA.COM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – EPP recorre a
este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Brasília, Ac.
no 03-76.440, e-fls. 112/115, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada na fase processual anterior.
Versa o presente processo sobre a exclusão da contribuinte do Simples Nacional,
formalizada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SJR no 2402692, de 09 de setembro de 2016,
expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso
V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (fls. 52 a 57).
Inconformada com sua exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 02 a 08.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723655/2016-78
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

Ao apreciar a lide, a DRJ/Brasília manteve o ato de exclusão, em acordão que
contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Cientificada em 11/09/2017, e-fls. 124, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 06/10/2017, e-fls. 127, com as seguintes alegações:
 A recorrente não pode concordar com a improcedência de sua impugnação
administrativa;
 Consta do v. acórdão guerreado, que das telas de sistemas da RFB, constam
débitos em situação de exigibilidade;
 Ocorre entretanto que tais débitos não são devidos pela recorrente;
 Da decisão nos autos do processo judicial n. 3014159-61.2013.8.26.0576, em
trâmite pela 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto,
logrou a recorrente êxito no sentido de ver declarado judicialmente que a partir
da vigência da Lei Complementar 147/2014, art. 13, é que a recorrente passou
a ter relação jurídico tributária com o Município, sendo que anteriormente a
relação jurídico tributária era com o Estado (cópia doc. j. Sentença);
 Ficou decidido também na r.sentença nos autos do processo mencionado que a
recorrente moveu em face do Município de São José do Rio Preto e Fazenda do
Estado de São Paulo, a convalidação dos atos referentes à apuração e
recolhimento dos impostos;
 Assim, até a entrada em vigência da LC 147/2014, não tinha a recorrente
relação jurídico tributária com o município de São José do Rio Preto, e por tal
motivo, sendo os supostos débitos objeto do presente processo administrativo
anteriores à entrada em vigor da LC 147/2014, cai por terra o Auto de Infração
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

lavrado, bem como, toda a apuração dos impostos constantes do mesmo que
foram declarados por sentença judicial indevidos;
 Assim, o auto de infração lavrado pelo Município, bem como, a apuração dos
impostos lá constantes e objeto do presente processo administrativos são
indevidos, constando inclusive declaração judicial em tal sentido;
 A r. sentença nos autos do processo judicial n. 3014159-61.2013.8.26.0576 da
1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto é de 15 de
maio de 2017, e portanto não foi objeto trazido na impugnação administrativa
apresentada que foi julgada improcedente, porque a mesma é de data anterior,
protocolada aos 21/10/2016;
 Entretanto, as alegações contidas na impugnação administrativa são os mesmos
fatos que levaram o Juízo da 1a Vara da Fazenda a julgar a procedência da ação
da recorrente em face do Município e Fazenda do Estado de São Paulo;
 Conforme constou da impugnação administrativa apresentada, do Termo de
Exclusão do Simples Nacional, DRF/SJR n° 002402962, número de controle
2016/0000000214808, houve a exclusão do Simples Nacional da recorrente,
em virtude de possuir débitos exigíveis com a Fazenda Nacional Federal nos
termos do Ato Declaratório Executivo n°. 2402962, de 2016;
 Entretanto, com tal exclusão não pode a recorrente concordar, sendo os débitos
relacionados indevidos, pois gerados por Auto de Infração e Notificação Fiscal
n° 04900070970000100000497201494, gerado dentro do SEFISC pelo
Município de São José do Rio Preto, do período de janeiro de 2009 à dezembro
de 2010;
 Ativa-se a recorrente no ramo de farmácia manipulação, e entendendo a
Municipalidade incidir ISS sobre a atividade lavrou o Auto de Infração
baseado no suposto enquadramento indevido da recorrente no anexo I
(comércio) do Simples Nacional, quando entendeu a Municipalidade, deveria
estar enquadrada no anexo III (prestação de serviços), onde ocorreu a
modificação das faixas de tributação, o que gerou a diferença em relação aos
tributos federais, gerando o registro de um débito junto à União inexistente,
inclusive agora com decisão judicial a respeito, processo n . 3014159-
61.2013.8.26.0576, em trâmite pela 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São José do Rio Preto (cópia sentença em anexo);
 A recorrente apresentou recurso administrativo junto à Municipalidade
combatendo o Auto de Infração, sendo que o Município, por sua vez, deixou de
encaminhar o auto à Delegacia da Receita Federal, pois tratando-se de suposto
débito que gerou a exclusão da impugnante do SN, através da ADE
mencionada, deveria haver necessariamente a apreciação da DRFB, sob pena
inclusive de nulidade do ato, fato este não ocorrido;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

 Vislumbra-se portanto uma nulidade do procedimento administrativo, pois
deixou de ser apreciado pela DRFB, ocasionando tal nulidade a suspensão da
exigibilidade do crédito;
 A atividade da recorrente quando da lavratura do Auto de Infração, que gerou
este último, os supostos débitos relacionados na ADE, era de natureza
comercial, enquadrando-se no Anexo I, conforme artigo 18, da LC 123/06, de
tal sorte que não caberia a alteração de faixa operada pelo Município, que
gerou as diferenças de tributos federais, tudo isto demonstrado na defesa
administrativa apresentada junto à Municipalidade, a qual, por sua vez, deixou
de encaminhar à apreciação da DRFB, como dito, gerando a nulidade
anunciada;
 Que ativando-se a recorrente como farmácia de manipulação, fora reconhecida
como comercial, conforme Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 7, de
23/06/2006, DOU 27/06/2016, transcrevendo:
"O Secretário da Receita Federal, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III DO
ART. 230 DO Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF n. 30, de 25 de fevereiro de 2005, considerando o dispost no art. 9°. Da Lei
9.317 de 5 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta no processo n.
19615.000066/2006-01, declara:
Artigo único. O exercício da atividade de farmácia de manipulação não constitui
impedimento a que a pessoa jurídica faça opção pelo sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples), uma vez que não se trata de prestação de serviços, mas sim de atividade
comercial". (g.n.)
 De se mencionar também a Solução de Consulta n. 93 - Cosit, de 03/04/2014,
que pacificou a interpretação de que as farmácias de manipulação são
tributadas no anexo I da LC 123/06, por desempenharem atividade comercial, à
seguir transcreve:
“Solução da Consulta n. 93 - Cosit
Data 3 de abril de 2014
Assunto: Simples Nacional
Farmácia de Manipulação. Tributação.
A atividade de manipulação CNAE 4771-7/02 é tributada na forma do Anexo I da Lei
Complementar n. 123, de 2006
Dispositivos Legais: Lei Complementar n. 123, de 2006, art. 18, caput, Ato
Declaratório Interpretativo SRF 7, de 23 de junho de 2006”
 É cediço que a decisão da consulta COSIT tem efeito vinculante no âmbito da
RFB, aplicando-se a todos os sujeitos passivos independentemente de serem ou
não consulentes, aplicando-se portanto à impugnante;
 A atitude do Município em alterar a faixa de tributação da recorrente do Anexo
I (comércio) para o anexo III (serviços), apurando diferenças de tributo,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

contraria a decisão COSIT acima mencionada, e sendo a atividade da
recorrente reconhecida como comércio à época dos fatos, não há que se cogitar
sua exclusão do SN, sendo indevidos os tributos lançados no ADE;
 Como mencionado, a atitude do Município, que gerou as supostas diferenças
de tributos federais constantes da ADE, contraria ainda a Lei Complementar
147/2014;
 Há incerteza quanto ao crédito tributário reclamado, uma vez que com o
advento da LC 147/2014, art. 35, ficaram convalidados os atos relativos à
apuração e ao recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados e Municípios, mediante previsão da Lei Complementar 123/2006;
 Mencionada LC alterou a forma de tributação das farmácias de manipulação,
alterando o art. 18 da LC 123/06, onde as receitas da atividade de farmácia de
manipulação, aí sim, a partir, como dito, da vigência da LC 147/2014,
passaram a ser de serviços, passando do Anexo I para o anexo III;
 Da LC 147/2014, chegou-se à conclusão de que os fatos jurídicos (apuração e
pagamento) ocorridos até 07/08/2014 resultaram convalidados pela referida
LC, sendo que aqueles realizados a partir de sua vigência deve-se observar
regras de apuração e pagamento trazidas pela LC 123/2006, com as inovações
trazidas pela LC 147/2014, ou seja, ISS;
 Portanto, a LC 147/2014 veio a alterar a LC 123/06, declarando que a partir de
07/08/2014, as farmácias de manipulação passariam a ser prestadoras de
serviço ao invés de comércio, convalidando-se os pagamentos de ICMS
efetivados até a vigência da LC 147/2014, reputando-se pagos os impostos e
obrigações acessórias, daí da ilegalidade dos valores supostamente devidos;
 Como dito, com o advento da Lei Complementar 147/2014 de 07/08/2014, que
altera a Lei Complementar 123/2006, que instituiu o estatuto da Micro
Empresa e Empresa de Pequeno Porte para fins de opção pelo SIMPLES
NACIONAL, fixou-se entendimento de que, de conformidade com o artigo 13
de mencionada LC os pagamentos efetuados antes de agosto de 2014, correta a
cobrança de ICMS no ramo de atividade da executada (farmácia de
manipulação), trazendo a presente consulta junto ao TJ/SP da Ementa da
Apelação n. 30133896820138260576SP - 301338968.2013.8.26.0576, pedindo
'vénia' para transcrever:
“Apelações Cíveis - Ação Ordinária de Relação Jurídico Tributária - ISSQN - Farmácia
de Manipulação - Autos de Infração atinentes ao não recolhimento de ISS dos
exercícios de 2009 e 2010 - inteligência do artigo 13 da Lei Complementar 147/2014 -
Convalidação dos Pagamentos de ICMS efetuados antes de agosto de 2014 - Correta
cobrança de ICMS até agosto de 2014, quando passou a ser cabível a cobrança de
ISSQN pela Municipalidade de São José do Rio Preto - Cabimento do levantamento,
pela autora, de todos os depósitos judiciais realizados até agosto de 2014 - Conversão
em renda da Municipalidade dos depósitos efetuados pela autora no período posterior,
desde que em valor correto - Sentença reformada - Ação parcialmente procedente -
Sucumbência recíproca das partes - Recursos parcialmente providos.”
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

 Assim dito e mencionado, de rigor se concluir que até agosto de 2014 incide
ICMS na atividade da recorrente e a partir de então, com a edição da LC
147/2014, o ISSQN, sendo indevidos os valores apontados como devidos;
 Soma-se a isso o advento da Lei 13.021, de 08 de agosto de 2014, que alterou a
atividade das farmácias de manipulação de comércio para serviços, onde em
seu artigo 3o, descreve que farmácia de manipulação é uma prestadora de
serviços, ficando claro também que, somente após o advento da mencioana lei,
as farmácias de manipulação passaram a ter a natureza de prestadora de
serviços, com alteração de seu enquadramento no Simples Nacional, de
comércio (Anexo I) para o Anexo III (serviços);
 Diga-se também e resumindo-se os fatos, que tenta o recorrente esclarecer, que
conforme decisão ora guerreada, os casos de cancelamento da exclusão seriam
o pagamento, parcelamento ou ajuizamento de ação contra a multa, a qual,
(ação contra a multa) implicitamente está sendo discutida via ação judicial
mencionada nos autos do processo em trâmite pela Vara da Fazenda de São
José do Rio Preto, com cópia da sentença em favor da recorrente em anexo,
fato este, ajuizamento de ação declaratória de inexistência de obrigação
tributária que tem justamente o mesmo objeto ora guerreado;
 Em outras palavras, está a recorrente via ação judicial mencionada, discutindo
o principal, qual seja, a origem ilegal da multa, e não o acessório (a multa
propriamente dita);
 De rigor portanto ser reconhecido o erro/lançamento tributário do Município de
São José do Rio Preto ao lavrar multa e cobrar diferenças de impostos e
acessórios causando prejuízo claro ao contribuinte que de qualquer forma já foi
prejudicado pelo erro interpretativo do município e que para tal fato não se
perpetue causando mais danos ao contribuinte que, claramente prejudicado,
requer então que seja reconhecida, via presente recurso, a ilegalidade
mencionada, declarando-se a nulidade dos lançamentos tributários constantes
do ADE pelo que requer expressamente n. oportunidade;
 Pelo exposto, deve ser dado integral provimento às presentes razões recursais,
julgando-se, em ato contínuo a improcedência do Ato Declaratório de Exclusão
do Simples Nacional, com a anulação do ato administrativo de exclusão da
recorrente, anulando-se em ato contínuo os débitos federais apurados em
desfavor da recorrente;
 Na pior das hipóteses, por prudência, requer, seja suspenso o ato de exclusão
da Recorrente no Simples Nacional, bem como a cobrança do auto de infração,
até julgamento final nos autos do processo n. 3014159-61.2013.8.26.0576, da
1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto, em que a
recorrente move em face do Município de São José do Rio Preto, cujo objeto
da ação é o mesmo ora guerreado via presente recurso, conforme narrado e
comprovado (cópia doc. j. sentença).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O presente processo cuida de litígio sobre o Ato Declaratório Executivo DRF/SJR
no 2402962, de 09 de setembro de 2016, que excluiu a contribuinte do Simples Nacional em
razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Os documentos juntados aos autos indicam: que esses débitos foram apurados
pelas regras do Simples Nacional; que eles correspondem aos tributos IRPJ, CSLL, COFINS,
PIS, CPP e ISS; que são referentes aos períodos mensais dos anos-calendário de 2009 e 2010; e
que o “Auto de Infração do Simples Nacional” foi lavrado pela Inspetoria Fiscal Tributária do
Município de São José do Rio Preto.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade da contribuinte, a Delegacia de
Julgamento assinalou que a contribuinte que possua débito com o INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, será excluída do
Simples Nacional; e que o ato de exclusão fica sem efeito caso a totalidade dos débitos sejam
pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE).
Assim, como não houve a plena regularização das pendências no referido prazo, o
ato de exclusão foi mantido.
As alegações da contribuinte na fase processual anterior eram semelhantes às que
foram agora apresentadas no recurso voluntário.
Ou seja, suas alegações já eram no sentido da inexistência dos débitos que
motivaram o ato de exclusão, e não no sentido de que esses débitos teriam sido regularizados
tempestivamente.
Agora, no recurso voluntário, a contribuinte apresenta adicionalmente a cópia da
decisão proferida nos autos do processo judicial no 3014159-61.2013.8.26.0576, em trâmite na 1a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto.
A contribuinte informa que essa decisão judicial só foi obtida posteriormente à
apresentação de sua impugnação administrativa (manifestação de inconformidade), e que, por
essa razão, ela não foi apresentada anteriormente.
O conteúdo da decisão judicial, em uma primeira análise, corrobora as alegações
da contribuinte:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

“SENTENÇA
Processo Físico no:
3014159-61.2013.8.26.0576
Classe - Assunto
Procediinento Comum - Crédito Tributário
Requerente:
Formula Com Farmácia de Manipulação Ltda Epp
Requerido:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro
[...]
VI - DO CASO CONCRETO
Desse modo, impõe-se o reconhecimento do vínculo jurídico da parte autora com o
Estado até a publicação da LCF n° 147/2014, em 07/08/2014, tendo sido convalidados
os valores a título de ICMS devidos até então.
Impõe-se a procedência do pedido também para declarar a existência de relação jurídica
da parte autora com o Município, a partir de 07/08/2014, devendo incidir sobre sua
atividade o ISS.
VII - DO DISPOSITIVO
Ante exposto, julga-se procedente o pedido para declarar a inexistência da relação
tributária com o Estado e para declarar a existência de relação jurídico-tributária com o
Município a partir de vigência do artigo 13 da LC 147/2014, considerando que até a
vigência deste artigo ficaram convalidados os atos referentes à apuração e recolhimento
dos impostos mediante o regime da LC 123/06 e, de todo modo, houve o
reconhecimento de tal fato por ato administrativo do Município. Portanto, os valores
depositados, se relativos a períodos anteriores à vigência do artigo 13da LC 147/2014,
são devidos ao autor e não ao Município.”
Mas é importante registrar que não há nos autos informações mais detalhadas
sobre a origem dos débitos que motivaram a exclusão do Simples (além daquelas apresentadas
pela contribuinte), o que permitiria entender melhor a relação desses débitos com a referida
decisão judicial.
Além disso, a contribuinte já vinha alegando que apresentou recurso
administrativo junto à Municipalidade combatendo o Auto de Infração, e que o Município
“deixou de encaminhar o auto à Delegacia da Receita Federal, pois tratando-se de suposto débito
que gerou a exclusão da impugnante do SN, através da ADE mencionada, deveria haver
necessariamente a apreciação da DRFB, sob pena inclusive de nulidade do ato”.
Nesse sentido, importante registrar que também não consta dos autos nenhuma
informação sobre um eventual litígio administrativo em relação aos débitos propriamente ditos,
os quais motivaram a exclusão do Simples Nacional.
Tais situações demandam uma instrução processual complementar. Por tal
motivo, entendo que o julgamento seja convertido em diligência, para que Delegacia de origem
(DRF São José do Rio Preto/SP):
I - esclareça se houve algum litígio administrativo sobre os débitos que motivaram
a exclusão do Simples Nacional, e, em caso afirmativo, como foi o seu encaminhamento;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723655/2016-78

II - se manifeste sobre as consequências do referido processo judicial em relação a
este processo administrativo, especialmente sobre a repercussão daquele processo em relação aos
débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional (levando em conta a origem desses
débitos); a situação atual daquele processo judicial; se existia alguma decisão judicial
suspendendo a exigibilidade dos débitos em questão e outras informações que entenda relevantes
para o caso, demandando-as dos órgãos que entenda necessários;
III – caso necessário, o contribuinte poderá ser intimado para apresentar
esclarecimentos complementares sobre a ação judicial referenciada no recurso voluntário.
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório conclusivo, podendo ser
apresentados outros esclarecimentos que sejam relevantes para o deslinde da questão.
O contribuinte deverá ser devidamente cientificado do relatório fiscal, facultando-
lhe o prazo de trinta dias para se manifestar sobre as conclusões da diligência.
Conclusão.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência fiscal, para
realização das providências determinadas acima.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital